Tribunal: TJDFT
Processo: 0721041-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721041-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE HENRY ALVES AGRAVADO: ANILDO FABIO DE ARAUJO D E S P A C H O Após a advertência de ID 36160463 e a inclusão do processo em pauta de julgamento da 19a Sessão Ordinária Virtual, o agravado apresentou QUATRO novas petições, as quais serão analisadas pelo colegiado. Aguarde-se julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator